Tribunal: STF
Processo: Rcl 70816
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ferreira & Mendonça Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011392- 90.2023.5.18.0102, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Nathalia Santana da Silva, pugnando pela declaração de vínculo empregatício, ao exercer a função de motoboy, e pelo pagamento de verbas rescisórias e seus reflexos. 



    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedente o pedido da exordial, entretanto, foi reformado pelo TRT18, ao fundamento de que, “por mais que as ‘ordens’ dadas pela reclamada se tratem, na verdade, de orientações, há outros elementos de prova no processo que demonstram a existência de subordinação jurídica entre as partes” (e-doc. 1, p. 7). 



    4. Alega não preenchidos os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, além da competência da Justiça comum, nos termos da Rcl nº 63.823/SP, julgada sob a relatoria do eminente Ministro. Cristiano Zanin. 



    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado desrespeitou o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), notadamente, quanto à regularidade de outras formas de trabalho admitidas pelo ordenamento jurídico que não conduzem à conclusão pela burla à relação de emprego.



    6. Requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas.



    7. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 28).



    8. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 36).



    9. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    10. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    11. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    12. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    13. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 17/03/2025 (e-doc. 28) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0011392- 90.2023.5.18.0102 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator